Tribunal: TJDFT
Processo: 0703157-10.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PACOTE DE VIAGEM - PERDA DA CONEXÃO – TEMPO EXÍGUO ENTRE OS VOOS. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A crise econômica sofrida pelo setor aéreo não tem o condão de justificar o sobrestamento do feito, eis que este já se encontra em fase recursal, devendo ser garantida a duração razoável do processo, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 139, II, do CPC.
2. Ressalta-se, por fim, que o Governo Federal vem anunciando diversas medidas com o fim de minimizar o impacto econômico provocado pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no setor aéreo brasileiro, tais como: postergação do recolhimento das tarifas de navegação aérea, adiamento do pagamento das outorgas aeroportuárias sem cobrança de multas e prorrogação das obrigações de reembolso das empresas aéreas.
3. Quanto ao mérito, o caso dos autos contempla contrato de transporte aéreo internacional que, conforme entendimento pacífico do STF (RE 636.331), é regido pelas Convenções de Varsóvia e de Montreal quanto à reparação por dano material, em prevalência às disposições gerais do CDC e do CC, sem, contudo, afastar a aplicação da lei consumerista em relação ao dano moral.
4. A perda da conexão em razão do prazo exíguo (cerca de cinquenta minutos) de intervalo entre os voos, resultando em atraso na chegada ao destino, com perda de 01 (um) dia de lazer da viagem programada, sem assistência adequada durante o atraso, enseja indenização por danos materiais e morais.
5. No caso concreto, inegáveis os transtornos causados ao recorrente em decorrência da perda da conexão. O bilhete adquirido era único, ou seja, foi adquirido no site da ré, que disponibilizou a realização da viagem com aqueles trechos e conexão pré-determinados. Nesse caso, deve reparar os danos e não simplesmente transferir para os consumidores o ônus do atraso do voo e do exíguo tempo de conexão entre os trechos.
6. Em que pese a justificativa da recorrente em afirmar que o atraso se deu devido ao fato de a tripulação ter atingido o limite máximo de horas que podia ficar embarcada, tal circunstância constitui fortuito interno que não exonera a prestadora de serviços do seu dever de bem prestá-lo.
7. A Resolução n° 141 da ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil, prevê ampliação dos direitos dos passageiros do transporte aéreo em casos de voos atrasados ou cancelados, reduzindo o prazo para que a companhia preste assistência ao passageiro, ampliando o direito à informação e determinando a reacomodação imediata para viagens canceladas, interrompidas e para os passageiros preteridos de embarcar em voos com reserva confirmada.
8. Comprovado o dano material suportado (aquisição de novas passagens e hospedagem) em decorrência do defeituoso serviço prestado, a indenização a título de danos materiais é medida que se impõe.
9. Quanto ao dano moral, na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
10. Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juiz monocrático (R$ 2.000,00) não se mostra excessivo, a amparar a sua manutenção.
11. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.